Tribunal: TJMT
Processo: 1025745-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025745-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), WANDER DUARTE E SOUZA - CPF: 109.179.931-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP - CNPJ: 08.337.437/0002-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS - CPF: 506.081.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO COTISTA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Wander Duarte e Souza contra decisão monocrática que manteve sua inclusão no polo passivo de execução fiscal, com base em Certidão de Dívida Ativa em que figura seu nome, fundamentada na presunção de liquidez e certeza da CDA e na consideração de que a alegação de ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. Saber se é possível anular Certidão de Dívida Ativa por ilegitimidade passiva de sócio cotista mediante exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal, podendo ser contestadas somente mediante prova inequívoca.

4. As exceções de pré-executividade têm natureza de simples petição e só podem levantar questões passíveis de reconhecimento de ofício, sem necessidade de produção de provas, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Existe linha tênue na argumentação, pois as Certidões de Dívida Ativa exigem prova substancial para anulação, enquanto as exceções de pré-executividade não permitem produção de provas, cabendo ao excipiente apresentar prova pré-constituída robusta que evidencie os vícios apontados.

6. As alegações do recorrente carecem de dilação probatória, sendo necessário observar as condições do artigo 124 do Código Tributário Nacional sobre solidariedade tributária, não tendo o agravante trazido os documentos necessários para comprovar sua ilegitimidade passiva.

7. A medida solicitada contraria os preceitos legais e jurisprudenciais vigentes, sendo incompatível decidir sobre o caso sem dilação probatória pela via da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não é possível anular Certidão de Dívida Ativa por alegação de ilegitimidade passiva de sócio cotista mediante exceção de pré-executividade quando ausente prova pré-constituída inequívoca, sendo incompatível com tal instituto a necessidade de dilação probatória para demonstração da inexistência de responsabilidade tributária.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 124 e 204; Lei de Execução Fiscal, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; Súmula 430 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1025745-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
WANDER DUARTE E SOUZA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Wander Duarte e Souza
, contra a decisão monocrática que manteve a inclusão da Agravante no polo passivo de execução fiscal, em que consta seu nome na Certidão de Dívida Ativa (CDA). A decisão foi fundamentada na presunção de liquidez e certeza da CDA, considerando que a alegação de ilegitimidade passiva necessitaria de dilação probatória, que não seria compatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A Agravante sustenta, em suas razões, que, a presunção atribuída à CDA não cria, por si só, responsabilidade pessoal do sócio cotista, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente com base na jurisprudência que considera o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, insuficiente para gerar a responsabilidade solidária do sócio-gerente ou cotista.

Além disso, argumenta que, o caso da Agravante não se encaixa nas disposições do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN), que trata da responsabilidade dos administradores da empresa.

A defesa do Estado de Mato Grosso, por sua vez, reitera a legalidade da inclusão da Agravante no polo passivo da execução fiscal, uma vez que seu nome consta da CDA, que goza de presunção relativa de certeza e liquidez.

Também destaca que, a alegação de ilegitimidade passiva seria matéria que demandaria dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025745-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WANDER DUARTE E SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Wander Duarte e Souza
, contra a decisão monocrática que manteve a inclusão da Agravante no polo passivo de execução fiscal, em que consta seu nome na Certidão de Dívida Ativa (CDA). A decisão foi fundamentada na presunção de liquidez e certeza da CDA, considerando que a alegação de ilegitimidade passiva necessitaria de dilação probatória, que não seria compatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Conforme mencionado no relatório, a única questão a ser analisada neste momento é a necessidade de anular a Certidão de Dívida Ativa, em razão da ilegitimidade passiva, uma vez que a parte é apenas sócia cotista.

Pois bem.

Primeiramente, é importante destacar que, as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, e podem ser contestadas somente por meio de prova irrefutável, conforme estabelecido nos artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal.

Vejamos os dispositivos:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Em contraposição a essa questão, deve-se observar que a decisão impugnada ocorreu no âmbito da análise de exceção de pré-executividade, o que implica que o recurso interposto apresenta as mesmas restrições.

Assim sendo, as exceções de pré-executividade têm natureza de simples petição e só podem levantar questões que sejam passíveis de reconhecimento de ofício, sem a necessidade de produção de provas.

Essa previsão está de acordo com o que estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica a seguir:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL).

Confira-se, também, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGO 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A fim de minorar a multa, seria imperioso avaliar o que levou o julgador administrativo a fixar o respectivo montante, para que, então, pudesse ser constatado a violação, ou não, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

(N.U 1005543-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

É indiscutível, portanto, que, existe uma linha tênue na argumentação, pois, de um lado, temos o fato de que as Certidões de Dívida Ativa exigem prova substancial para sua anulação, enquanto, de outro, o fato de que as exceções de pré-executividade não permitem a produção de provas.

Dessa forma, cabe ao excipiente apresentar uma prova pré-constituída robusta, que torne evidentes os vícios apontados na petição.

Contudo, as alegações apresentadas pelo Recorrente carecem de dilação probatória, uma vez que é necessário observar as condições previstas no artigo 124 do Código Tributário Nacional, que estabelece:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Portanto, a Recorrente, ao apresentar a exceção de pré-executividade, não trouxe os documentos necessários para comprovar sua ilegitimidade, documentos esses que deveriam ser apresentados para afastar a aplicação do dispositivo em questão.

Da mesma forma, não seria admissível determinar a juntada desses documentos, pois isso violaria o que estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, é evidente que a medida solicitada pela Agravante contraria os preceitos legais e jurisprudenciais vigentes no ordenamento jurídico atual.

Veja-se, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.062/STF – INVIABILIDADE PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda dilação probatória, que é incompatível pela via da exceção de pré-executividade.

(N.U 1005568-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/7/2023, Publicado no DJE 14/7/2023).

Portanto, devido à impossibilidade de se decidir sobre o caso sem a necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a exceção de pré-executividade, deve-se negar provimento ao agravo interposto.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025